Tribunal: STF
Processo: ACO 307
Classe: ACO
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-21
Data de publicação: 2001-11-21

Ementa:
EMENTA: - Ação cível originária. Questão de limites entre
os  Estados de Goiás e do Mato Grosso. Ação proposta pelo Estado do
Mato Grosso. 2. Competência do Supremo Tribunal Federal para
processar e julgar, originariamente, a demanda (Constituição, art.
102, I, letra f). 3. Ação declaratória incidental do Estado de
Goiás, para os efeitos previstos no art. 470 do CPC, alegando a
posse jurisdicional inconteste do referido Estado sobre a área,
objeto da ação. 4. Suspensão do processo em decorrência de pedido
das partes, com base em Protocolo de Intenções firmado pelos
Governos dos Estados litigantes, autorizados pelas respectivas
Assembléias Legislativas, participando, também, o Estado de Mato
Grosso do Sul, que não é parte no feito. 5. Em face de Relatório
técnico da Diretoria de Serviço Geográfico do Exército, os
Governadores dos três Estados acordaram em aceitar o laudo técnico
expedido pelo Órgão Federal. 6. Acordo homologado pelas Assembléias
Legislativas dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul,
omitindo-se, nesse ponto, a Assembléia Legislativa do Estado de
Goiás. 7. Pedido de prosseguimento da ação por parte do autor, para
reconhecer os pontos assinalados no laudo como limites definitivos
entre os Estados litigantes. 8. Opina a P.G.R. pela improcedência da
ação declaratória incidental e pela procedência, em parte, da ação.
9. Sobrevindo a Constituição de 1988, nova suspensão da demanda
ocorreu. 10. Reafirmou o Estado de Mato Grosso o interesse na
solução do assunto na esfera do STF, posto que, nos termos do § 2º
do art. 12, do ADCT de 1988, não se solucionou o pleito. 11.
Preliminares do Estado de Goiás, quanto à impossibilidade jurídica
do pedido e à inépcia da inicial recusadas. Ação declaratória
incidental julgada improcedente. 12. Prova técnica resultante do
laudo do Serviço Geográfico do Exército, órgão federal escolhido
pelas partes, que merece acolhida, por sua qualificação, na
definição das nascentes mais altas do Rio Araguaia, ponto limítrofe
entre os Estados litigantes. 13. Ação do Estado de Mato Grosso
conhecida, em parte, e, nessa parte, julgada procedente, para que se
tenham como fixadas as nascentes mais altas do Rio Araguaia, nos
termos da aludida prova técnica. 14. A ação do Estado de Mato Grosso
não é conhecida, quanto ao pleito de restituição dos valores de
tributos que teriam sido arrecadados, indevidamente, pelo Estado de
Goiás, na área em litígio, bem assim relativamente à pretendida
declaração de nulidade de títulos de domínio expedidos por órgão do
Estado réu. Essas pretensões do Estado autor somente poderão ser
deduzidas em ação própria. 15. O Serviço Geográfico do Exército
ficou, desde logo, nomeado para  execução dos trabalhos de
demarcação necessários, com base no laudo técnico elaborado.